Tribunal: TJDFT
Processo: 0726713-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL. VEÍCULO EM OFICINA. PRETENSÃO COMINATÓRIA. REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS C/C RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor restringe-se às ações de reparação de danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, o que não é o caso dos autos. Conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, o prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.